Tribunal: TJPA
Processo: 0023902-49.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023902-49.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE PATRICK PEREIRA MAIA, JEFFERSON SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. FLAGRANTE COM POSSE DA RES FURTIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo, na qual a Defesa suscita a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação a um dos apelantes e, quanto ao outro, requer a absolvição por insuficiência probatória, a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em razão da incidência da redução do prazo prescricional decorrente da menoridade relativa; (ii) estabelecer se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal e impõe a absolvição; (iii) determinar se o conjunto probatório produzido sob contraditório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) definir se a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a prescrição retroativa quando o prazo prescricional calculado sobre a pena concretamente aplicada, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do agente, transcorre integralmente entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

4.

A materialidade delitiva encontra suporte nos autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão e entrega dos bens subtraídos, os quais demonstram a ocorrência do desapossamento patrimonial mediante violência.

5.

A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes de segurança pública, produzidos sob contraditório judicial, que descrevem a perseguição e a prisão dos acusados logo após o crime.

6.

A apreensão da res furtiva em poder do apelante imediatamente após a prática delitiva constitui elemento probatório autônomo e robusto apto a corroborar a autoria do delito.

7.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando o reconhecimento pessoal não constitui elemento probatório exclusivo e se encontra corroborado por outros meios de prova independentes.

8.

O sistema trifásico da dosimetria exige que agravantes e atenuantes atuem dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

9.

O entendimento consolidado do STF e do STJ preserva a validade da Súmula 231/STJ e impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A menoridade relativa do agente reduz pela metade o prazo prescricional e autoriza o reconhecimento da prescrição retroativa quando ultrapassado o lapso entre os marcos interruptivos legais.

2.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o reconhecimento pessoal é corroborado por provas autônomas produzidas sob contraditório.

3.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado logo após a prática delitiva constitui elemento apto a corroborar a autoria do crime de roubo.

4.
A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto abstratamente para o delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 65, I e III, “d”, 68, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Agravo de Execução Penal nº 0815169-56.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13.11.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800349-38.2021.8.14.0011, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2024; STJ, HC nº 2024/0005730-9, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.04.2026; STF, RE 597270 (Tema 158 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp nº 2.165.599/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
JEFFERSON SOARES
e
JOSÉ PATRICK PEREIRA MAIA
, contra a sentença (ID 19763768) prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia (ID 19763652) que, no dia 18 de outubro de 2018, por volta das 09h00, no interior de um ônibus da linha Distrito Industrial, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), subtraíram bens móveis das vítimas, especificamente um cordão, um relógio e quantia em dinheiro. Após a prática delitiva, os agentes evadiram-se do local, mas foram capturados momentos depois por Guardas Municipais de posse dos objetos roubados, os quais foram integralmente recuperados. A denúncia foi regularmente recebida em
14/11/2018
(ID 19763675).

Em suas razões recursais (ID 19763771), a Defesa sustenta, preliminarmente, a extinção da punibilidade de José Patrick Pereira Maia pela prescrição retroativa. No mérito, pugna pela absolvição de ambos os apelantes sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação e nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do rito do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo que as atenuantes da confissão e da menoridade relativa conduzam a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 19763776). A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 22213810) pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que seja declarada a extinção da punibilidade de José Patrick em razão da prescrição, mantendo-se a condenação de Jefferson Soares.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Portanto, conheço da APELAÇÃO CRIMINAL.

2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO RETROATIVA (JOSÉ PATRICK PEREIRA MAIA)

Analiso a prejudicial de mérito arguida em favor do apelante José Patrick Pereira Maia. A pena aplicada em concreto na sentença foi de 04 (quatro) anos de reclusão. De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para essa sanção é de 08 (oito) anos. No entanto, verifica-se que o apelante contava com 20 anos de idade na data dos fatos (nascido em 02/04/1998, conforme ID 19763756), o que atrai a aplicação do art. 115 do CP, reduzindo o lapso prescricional pela metade, restando fixado em
04 (quatro) anos
.

Entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia, ocorrido em
14/11/2018
(ID 19763675), e a publicação da sentença condenatória, em
25/04/2024
(ID 19763768), transcorreram aproximadamente 05 anos e 05 meses, tempo superior ao prazo prescricional de 04 anos aplicável à espécie. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação consolidada sobre a matéria, conforme se observa no seguinte julgado:

"
No caso em apreço (...) onde o prazo prescricional há que ser reduzido pela metade, imperativo se reconhecer a prescrição da punição punitiva estatal, na modalidade retroativa, uma vez que entre os marcos interruptivos da prescrição transcorreu mais de 06 anos. (...) Tese firmada: De acordo com os arts. 107, inciso IV (...) c/c art. 115 (...) todos do Código Penal, tem-se que operou a prescrição intercorrente.
" (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08151695620258140000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, j. 13/11/2025) – destaquei.

Dessa forma, deve ser acolhida a preliminar para declarar extinta a punibilidade de José Patrick Pereira Maia, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 115, todos do Estatuto Repressor.

3. DO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO E NULIDADE DO RECONHECIMENTO (JEFFERSON SOARES)

No que tange ao mérito recursal atinente ao apelante
Jefferson Soares
, a Defesa técnica sustenta a tese de insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Estatuto Processual Penal. Todavia, após detida análise dos fólios processuais, verifico que a acusação de que os agentes realizaram um assalto no interior de um transporte coletivo, no dia 18/10/2018, por volta das 09h00, restou sobejamente comprovada.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente consubstanciada pelos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, pela prisão em flagrante dos acusados na posse direta dos bens subtraídos, bem como pelo robusto
Auto/Termo de Apreensão inserido no ID 63182019 - Pág. 6
, que descreve os objetos recuperados.

No tocante à
autoria
, importa salientar que, embora as vítimas não tenham sido inquiridas em juízo, a responsabilidade criminal do apelante foi corroborada por um conjunto probatório independente e harmônico, colhido sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, destacam-se os relatos prestados pelos Guardas Municipais que participaram ativamente das diligências que culminaram na captura dos agentes.

O Guarda Municipal
Elton da Silva Moura
, em depoimento judicial, asseverou com clareza que estava em serviço no dia dos fatos quando sua guarnição foi interpelada por um vendedor ambulante, o qual solicitou socorro para as vítimas de um roubo que acabara de ocorrer em um ônibus da linha urbana. Segundo o agente, a informação transmitida era de que o crime fora praticado mediante o emprego de arma branca, culminando na subtração de diversos pertences, tais como relógio, aparelho celular e pulseira. Relatou, outrossim, que após diligências imediatas, os agentes foram localizados e presos em flagrante, detendo a posse dos referidos bens.

Em perfeita convergência, a Guarda Municipal
Danielle Souza
afirmou em juízo que se encontrava em deslocamento na viatura quando recebeu o chamado para atender a ocorrência no coletivo da linha Distrito Industrial. Esclareceu que, ao iniciarem as buscas na região, lograram êxito em encontrar os acusados, com os quais foram recuperados os objetos subtraídos. A testemunha ressaltou, ainda, que uma das vítimas acompanhou a guarnição e procedeu ao reconhecimento imediato dos réus como os autores da conduta delitiva, ratificando que a abordagem fora realizada sob grave ameaça exercida com o uso de arma branca.

O cenário probatório revela, portanto, que os agentes agiram em unidade de desígnios para efetuar a subtração de diversos bens móveis dos passageiros do coletivo. É imperioso destacar que a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, momentos após o crime, opera a inversão do ônus da prova, competindo à defesa apresentar justificativa plausível para tal posse — encargo do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Acerca da aventada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do rito do art. 226 do CPP, é imperioso destacar que, embora a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores tenha conferido maior rigor à aplicação de tal dispositivo, a ausência das formalidades legais não conduz, de forma automática, à absolvição quando o juízo de certeza do magistrado é formado por outros meios de prova idôneos e independentes. No caso vertente, opera-se o fenômeno do
distinguishing
, pois a condenação não se fundamentou exclusivamente em um ato formal de reconhecimento, mas sim no fato de o réu ter sido surpreendido, em flagrante, na posse da
res furtiva
logo após o crime. Sobre esse tema, colaciono o entendimento desta 1ª Turma de Direito Penal:

"
DA NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. IMPROVIMENTO. (...) NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS ACUSADOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO A APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA E DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM PODER DESTES. PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO, A AUTORIA DELITIVA DO CRIME ROUBO MAJORADO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003493820218140011, Relatora: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – grifo nosso.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, sedimentou a orientação de que a inobservância do rito processual do reconhecimento não invalida a condenação quando amparada em depoimentos detalhados e seguros dos policiais e demais provas colhidas sob o contraditório:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, o reconhecimento do paciente foi corroborado por depoimentos detalhados e seguros da vítima e testemunhos dos policiais, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada." (STJ - HC: 00000000000000884738 RJ 2024/0005730-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 14/04/2026) – destaquei.

Destarte, a apreensão do produto do crime em poder de Jefferson Soares, aliada à narrativa harmônica dos guardas municipais que realizaram a prisão imediata, constitui acervo probatório suficiente para superar qualquer irregularidade no ato de reconhecimento formal.

Relativamente à majorante do emprego de arma branca, cumpre registrar que, embora a narrativa da grave ameaça tenha sido ratificada pelos testemunhos policiais, não houve a produção de prova efetiva quanto à utilização do referido instrumento para fins de exasperação da reprimenda. Haja vista que o objeto não foi localizado e apreendido, e diante da ausência da oitiva judicial das vítimas para confirmar tal circunstância fática, inviável se torna a incidência desta majorante específica.

Ante o exposto, restando devidamente provado que os bens foram encontrados na posse de Jefferson Soares logo após o desapossamento violento, torna-se imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de roubo. Outrossim, deve ser preservada a majorante relativa ao
concurso de pessoas
, uma vez que os relatos colhidos confirmam a atuação conjunta, coordenada e voltada ao mesmo fim ilícito pelos agentes na empreitada criminosa.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA E A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que concerne à dosimetria da pena aplicada ao apelante Jefferson Soares, a insurgência defensiva volta-se contra o patamar fixado na segunda fase do cálculo dosimétrico. Sustenta a Defesa que a presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) deveria conduzir a reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal de 04 (quatro) anos previsto para o tipo penal de roubo. Argumenta que a vedação imposta pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça violaria os princípios constitucionais da individualização da pena e da legalidade.

Contudo, com a devida vênia aos argumentos expendidos, a pretensão de redução da pena intermediária abaixo do piso legal encontra óbice intransponível na jurisprudência amplamente consolidada e vinculante dos Tribunais Superiores. O critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal pressupõe que, enquanto as causas de aumento e diminuição (terceira fase) operam em frações sobre a pena e podem romper os limites abstratos, as agravantes e atenuantes (segunda fase) devem atuar estritamente dentro das balizas cominadas pelo legislador no preceito secundário da norma penal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 158 de Repercussão Geral (RE 597270)
, fixou a tese de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei. Tal entendimento visa preservar o princípio da reserva legal e evitar que a discricionariedade judicial desfigure os limites penais fixados pelo Poder Legislativo. O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão recente e específico sobre o tema, reafirmou a higidez desse posicionamento, inclusive refutando propostas de revisão da Súmula 231:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. ATENUANTES . REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2 .057.181/SE, n. 2.052 .085/TO e n. 1.869.764/MS, mantém a validade da Súmula 231, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral . (...) Tese de julgamento: "1 . A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral."
(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025) – destaquei.

Portanto, observa-se que o Juízo de origem agiu em estrita observância à legalidade ao fixar a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos — diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP — e, na segunda fase, embora tenha reconhecido corretamente a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade, deixou de operar a redução numérica da sanção, sob pena de violar o teto mínimo cominado para o delito de roubo.

Em que pese o louvável esforço argumentativo da Defensoria Pública, a individualização da pena não é um princípio absoluto e deve ser exercida dentro dos limites das normas penais vigentes e da interpretação vinculante das Cortes Superiores. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa do cálculo, a reprimenda de Jefferson Soares deve ser mantida definitivamente em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena e a primariedade do agente, ratifico o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, restando a sentença de primeiro grau incólume neste ponto.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.

Declarar extinta a punibilidade de JOSÉ PATRICK PEREIRA MAIA
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 115, todos do Código Penal.

2.

Manter a condenação e a pena de JEFFERSON SOARES
em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026